Tribunal: TJSP
Processo: 2061058-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061058-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PAMELA
CAMPOS DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061058-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17672
2
Habeas Corpus no 2061058-72.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Pamela Campos de Moraes
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba
Voto no 17672
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Coronavírus

Prisão
domiciliar

Inviabilidade

Não
preenchimento dos requisitos necessários para a benesse
- Medidas de prevenção estabelecidas pelo sistema
prisional - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada por
Douglas Schauerhuber Nunes, em favor Pamela Campos de Moraes, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que a Paciente está
cumprindo pena no regime semiaberto e embora a situação seja grave, o juízo de
origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar por conta da pandemia do Covid-19.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
deferida o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 51/53) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 60/64).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061058-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17672
3
A ordem deve ser denegada.
O argumento do risco de contaminação pelo COVID19 é
de todo improcedente e irrelevante, pois, todos estão sujeitos a ela, não sendo
razoável que aqueles que estão encarcerados porque infringiram e na grande
maioria, gravemente a Lei, se beneficiem por conta de algo que aflige toda
população da terra. A esmagadora maioria dos que praticaram crimes menos graves,
não está encarcerada.
Lembre-se também das pessoas que, para o bem de
inúmeras outras, ficam expostas a evidente e sério risco e mesmo com equipamentos
de proteção (roupas, luvas, máscaras etc), rígidas regras de higiene e etc., são
infectadas pelo COVID 19.
Estas são pessoas de bem, que entregam a saúde e a
própria vida para cuidar daqueles que estão enfermos.
O que não faz o menor sentido é expor a população a
mais um risco além da possível e praticamente inevitável contaminação pelo
COVID 19.
Libertar os presos a pretexto de evitar contaminação
deles nos presídios não faz sentido, pois, quem garante que eles sairão diretamente
para suas casas e lá permanecerão recolhidos. Além disso, de certa forma seria um
incentivo à prática de crimes, pois, muitos agiriam na certeza de que, se presos,
seriam soltos pelo risco de contaminação.
Outrossim, a Paciente cumpre pena por tráfico ilícito de
substância entorpecente no regime semiaberto e a recomendação do CNJ não
abrange a situação dela.
Primeiro porque ela não faz parte do grupo considerado
de risco; segundo porque a prisão domiciliar deve ser concedida a presos em
cumprimento de pena no regime aberto, o que não é o caso da Paciente; terceiro
porque o crime praticado não pode ser considerado sem gravidade, visto que é
comparado a crime hediondo; e quarto porque conforme informações do Secretário
da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao Corregedor Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061058-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17672
4
Justiça, diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a fim de
preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas recomendações da
Organização Mundial da Saúde.
Há por parte de muitos uma grande preocupação com os
presos ou adolescentes internados, pessoas que praticaram delitos e estão
respondendo a processo ou cumprindo penas ou medidas socioeducativas.
Mas, existem outras que nada de mal fizeram. Ao
contrário, são vítimas de toda sorte de infortúnios e estão segregadas da sociedade
claro que para o bem elas, mas inquestionavelmente segregadas e não vejo qualquer
preocupação maior ou que seja dada importância à situação delas, inclusive pelos
meios de comunicação.
Falo das crianças e adolescentes abrigados por
incontáveis razões. Mas, certamente em raríssimos casos foram eles que deram
causa ou motivo para serem abrigados.
Sem dúvida estão em abrigos e ordinariamente muito
bem cuidados, embora com toda dificuldade existente para que eles sejam mantidos.
Muitos somente funcionam bem graças a generosidade de terceiros.
Os que estão abrigados também correm efetivo risco de
contaminação pelo COVID19 e em muitíssimos casos esse risco é ainda maior, pois,
é muito difícil, senão praticamente impossível, fazer com que crianças de tenra
idade tenham os cuidados tão recomendados, tais como: manter distância para evitar
contato físico, lavar as mão com frequência, evitar colocar as mãos e objetos na
boca, usar lenço quando espirrar, usar máscara de proteção e tantas outras que não é
possível elencar.
Não podem ser retiradas, liberadas ou dispensadas dos
abrigos.
E os que delas cuidam também estão expostos e muito a
riscos.
Portanto, o risco existe e é para todos e aqueles que
infringiram a Lei não podem pretender benefício por um infortúnio que todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061058-72.2020.8.26.0000 -Voto no 17672
5
atinge, em razão de algo a que deram causa, ou seja, a privação da liberdade.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida excepcional,
todavia, necessária e devida no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator